Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. CONSERTO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.

1- Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.

2- Não há ato ilícito se o prestador de serviços repara os defeitos em veículo novo no prazo legal de 30 dias (CDC 18 §1o).

3- Ausente o ato ilícito e não comprovado o dano, não se pode atribuir responsabilidade aos fornecedores.

4- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.